Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. NATUREZA COMERCIAL. RÉ. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. MODALIDADE ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (TJDFT, PORTARIAS CG No 160/2017 E CG No 140/2018). CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. MODALIDADE ELETRÔNICA, VIA DO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA (CPC, ARTS. 246, V e §1o; e 1.051). REVELIA. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. MORA INCONTROVERSA. PEDIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, II). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. CONEXÃO COM AÇÃO DE DESPEJO SEM PEDIDO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. AÇÕES SENTENCIADAS. REUNIÃO DAS AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. INVIABILIDADE (CPC, art. 55, §1o; STJ, SÚMULA 235). APELO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA LOCADORA. AUSÊNCIA. PEDIDO E ARGUMENTOS LEGÍTIMOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O estatuto processual vigorante, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a citação por meio eletrônico, estabelecendo sua amplitude, a obrigatoriedade da realização do cadastro e a preferência de sua utilização (CPC, arts.246 e 1.051), estabelecendo que a citação da pessoa jurídica deve ser efetivada, em se tratando de autos eletrônicos, por meio eletrônico, estabelecendo, inclusive, a necessidade de cadastramento das empresas no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação, imposição da qual somente estão imunes as pessoas jurídicas ressalvadas.

2. Estabelecendo o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas promoverem seu cadastramento perante o tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art.246, § 1o), emerge inexorável que a realização da citação por meio eletrônico não encerra faculdade conferida ao juízo, mas meio que, presentes os pressupostos legais e não restando inviabilizada, prefere às demais modalidades de citação.

3. Tratando-se de empresa que, por imposição legal, está cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, ensejando que sua citação fosse realizada pela via eletrônica, a ultimação do ato sob essa sistemática, perfectibilizando-se na oportunidade em que houvera o registro de ciência no sistema do PJE, ressoando que aludido ato deflagrara o prazo para aviamento de defesa, implica que, não aviada a peça contestatória no interregno processualmente previsto para essa finalidade, ou seja, quando já aperfeiçoado o prazo para o exercício do direito subjetivo que a assistia, o havido enseja o reconhecimento de sua revelia.

4. Inexiste vínculo de conexão a enlaçar ação de despejo por falta de pagamento, nomeadamente quando não contempla pedido de cobrança dos alugueres inadimplidos, e ação revisional de aluguel, à medida em que, não obstante derivem duma mesma causa de pedir remota, qual seja, o contrato de locação, não guardam identificação nem vinculação quanto à causa de pedir próxima e o pedido, porquanto, enquanto na ação de despejo o pedido deriva da imputação de inadimplência, visando a resolução do negócio, na revisional é perseguida a adequação dos alugueres com base na alegação de que estão desequilibrados, afastando-se, pois, o risco de subsistirem decisões conflitantes, que é a gênese da conexão.

5. A conexão não é regra definidora de competência, mas de orientação processual e regra de julgamento, destinando-se precipuamente a prevenir a subsistência de decisões conflitantes dispondo sobre questões prejudicais ou prejudicantes formuladas em ações distintas que enlaçam os mesmos litigantes, e, assim, ainda que subsistente, sua inobservância não irradia vício de nulidade à sentença primeiramente editada numa das lides conexas, tanto que, advindo o julgamento duma das ações conexas, o vínculo resta irreversivelmente prejudicado, não implicando essa solução nulidade processual (CPC, art. 55, §1o; STJ, SÚMULA 235).

6. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências de lei, a inércia da parte ré implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, obstando que, reconhecendo o vínculo que enlaça os litigantes, consubstanciado em locação concertada formalmente, e sua mora, subsista vício passível de legitimar que os prazos para defesa sejam reprisados, pois acobertados pela preclusão, e, ostentando natureza peremptória, são impassíveis de repetição.

7. Qualificada a revelia e decorrido o prazo assegurado à locatária para emendar sua mora no formatado estabelecido pelo legislador especial – Lei das Locações, art. 62, II -, os efeitos da contumácia e o próprio reconhecimento dela advindo quanto à subsistência do vínculo e sua inadimplência, determinam o acolhimento do pedido rescisório formulado em seu desfavor, inclusive porque inviável que, superadas as fases processuais que lhe asseguravam a faculdade de contestar ou elidir os efeitos da inadimplência, sejam reprisadas.

8. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).

9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.